Tribunal: TJSP
Processo: 1001593-95.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de tarifa de cadastro – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Descabimento – É lícita a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de tarifa de cadastro – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Descabimento – É lícita a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.251.331/RS) – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001593-95.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é apelante RICARDO APARECIDO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1001593-95.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 27.825
Voto no 27.825
Apelação Cível no 1001593-95.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente - 5a Vara Cível
Apelante: Ricardo Aparecido da Silva
Apelado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Juiz(a) de 1a Inst.: Sérgio Elorza Barbosa de Moraes
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –
Cobrança de tarifa de cadastro – Autor que pretende o
reconhecimento
da
abusividade
da
cobrança
–
Descabimento – É lícita a cobrança de tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça em recurso especial submetido à sistemática de
julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.251.331/RS)
– Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação proposta por RICARDO
APARECIDO DA SILVA em face de OMNI S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO, julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.045,00, observada a concessão da justiça gratuita (fls.
108/117).
Recorre o autor. Defende a abusividade da cobrança de
valores a título de “tarifa de cadastro e outros”. Pugna pelo provimento do
recurso a fim de julgar a demanda procedente e condenar a ré à restituição
em dobro dos valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1001593-95.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 27.825
Recurso recebido e contrariado (fls.129/138).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se
de
ação
revisional
de
contrato
de
financiamento de veículo, firmado em 25/06/2015 (fls. 15/16).
Inicialmente, cabe ressaltar que o Código de Defesa do
Consumidor se aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Nesse contexto, não se ignora a possibilidade de
revisão das cláusulas contratuais, pois a evolução do Direito Civil importou
na relativização do princípio do pacta sunt servanda com a mitigação da
autonomia da vontade em função da boa-fé objetiva (art. 422 CC), do
equilíbrio contratual (art. 478 e 480, CC e art. 6o, V, CDC) e da função social
do contrato (art. 421, CC).
Assim, é patente a possibilidade de revisão das
cláusulas contratuais abusivas que colocam o consumidor em desvantagem
exagerada, pois a proteção ao consumidor consubstancia interesse público
que se sobreleva ao privado.
A esse respeito, julgado desta 11a Câmara:
"Revisional de contrato bancário. Possibilidade
que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480
do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização do “pacta sunt
servanda”. Legítimo o exame da legalidade das cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1001593-95.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 27.825
contratuais pelo Poder Judiciário.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(Súmula 297 do STJ). Adesividade. Hipervulnerabilidade
do consumidor temperada por sistemática de cláusulas
principiológicas de equilíbrio e equidade. Adesão que em
si mesma não é antijurídica.
Nesse contexto, as assertivas de que o contrato
fora livremente pactuado, observada a autonomia da
vontade, bem como as referências ao princípio do “pacta
sunt servanda”, ao ato jurídico perfeito e à força
vinculante do negócio firmado não desautorizam a revisão
contratual na forma em que pleiteada" (Apelação no
0083881-94.2008.8.26.0000, Rel. Des. Rômolo Russo,
11a Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2012, grifo
nosso).
No entanto, o fato de a relação jurídica existente entre
as partes estar sujeita à legislação consumerista e ser permitida a revisão
de cláusulas abusivas não significa, por si só, que o contrato celebrado
esteja eivado de ilegalidades.
Na hipótese, em suas razões recursais, o autor limitou-
se a impugnar especificamente tão somente a cobrança de tarifa de
cadastro.
Ressalte-se que é ônus do recorrente a impugnação
específica das questões que pretende discutir, demonstrando efetivamente
o eventual desacerto da decisão guerreada, fato inocorrente à espécie
quanto às demais cobranças.
Passo então, à análise da regularidade da cobrança da
tarifa de cadastro.
Tendo em vista o disposto no artigo 1o da Resolução no
3.518/2007 do Banco Central, que disciplina a cobrança de tarifas por parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1001593-95.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 27.825
das instituições financeiras, que permanecem autorizadas pela Resolução
CMN no 3.919, de 25/11/2010, é regular a cobrança da tarifa de cadastro.
Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento ao julgar os Recursos Especiais no 1.251.331/RS e
1.255.573/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos:
"Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais do Srs.
Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino,
que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes
teses:
(...)
Permanece válida a tarifa de cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira" (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 24/10/2013,
grifo nosso).
Portanto, na hipótese, não é abusiva a cláusula que
estipula a cobrança de tarifa de cadastro.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro a condenação do autor, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, para R$ 1.300,00, observada a gratuidade.
Renato Rangel Desinano
Relator